Tribunal: TJES
Processo: 5011516-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE E PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se o cumprimento de requisitos objetivos para progressão de regime, e, no tocante a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, trata-se de norma ligada diretamente à execução da pena, que possui natureza material, e portanto é inaplicável a fatos pretéritos.

Trata-se, portanto de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

- O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado.

- Como lecionado por Alexis Couto de Brito, citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ:
[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

Como afirmado pelo Juízo, com a pertinência que se requer,
“
Admitir a exigência do exame criminológico importa no agravamento do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF nº 347/DF, no bojo da qual foi reconhecida a violação massiva de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro em virtude, essencialmente, da superlotação carcerária”.

Ainda: “O reeducando goza do benefício da saída temporária desde agosto de 2024, além de trabalhar externamente conforme constam nas planilhas de trabalho juntadas nos autos (evento 260) e já ter realizado exame criminológico em maio de 2024. Durante esses períodos, em que esteve com uma vigilância menor por parte do Estado, não cometeu novo crime ou outra falta grave, o que demonstra o seu compromisso e responsabilidade em cumprir corretamente a sua pena, não sendo razoável ou proporcional a determinação do exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime”.

- A gravidade do crime já foi considerada no quantum da pena aplicada, a progressão de regime decorre de cadenciada ressocialização alcançada também em razão do cumprimento de pena efetivado até aqui.

2
.
Tratando-se de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n.
14.843/2024;
que foram reunidos os requisitos objetivos para progressão
,
não se revela obrigatório ou imprescindível a realização do c
riminológico.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011516-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DEVAIR PETRONILO DA CUNHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO – NÃO OBRIGATORIEDADE E PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO – IRRETROATIVIDADE DE LEI MAIS GRAVOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afere-se o cumprimento de requisitos objetivos para progressão de regime, e, no tocante a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, trata-se de norma ligada diretamente à execução da pena, que possui natureza material, e portanto é inaplicável a fatos pretéritos.

Trata-se, portanto de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

- O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, salvo se benéfica ao acusado.

- Como lecionado por Alexis Couto de Brito, citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ:
[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

Como afirmado pelo Juízo, com a pertinência que se requer,
“
Admitir a exigência do exame criminológico importa no agravamento do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF nº 347/DF, no bojo da qual foi reconhecida a violação massiva de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro em virtude, essencialmente, da superlotação carcerária”.

Ainda: “O reeducando goza do benefício da saída temporária desde agosto de 2024, além de trabalhar externamente conforme constam nas planilhas de trabalho juntadas nos autos (evento 260) e já ter realizado exame criminológico em maio de 2024. Durante esses períodos, em que esteve com uma vigilância menor por parte do Estado, não cometeu novo crime ou outra falta grave, o que demonstra o seu compromisso e responsabilidade em cumprir corretamente a sua pena, não sendo razoável ou proporcional a determinação do exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime”.

- A gravidade do crime já foi considerada no quantum da pena aplicada, a progressão de regime decorre de cadenciada ressocialização alcançada também em razão do cumprimento de pena efetivado até aqui.

2
.
Tratando-se de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n.
14.843/2024;
que foram reunidos os requisitos objetivos para progressão
,
não se revela obrigatório ou imprescindível a realização do c
riminológico.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo

em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de efetivar a progressão do regime de cumprimento de pena do apenado
DEVAIR PETRONILO DA CUNHA
, à luz da reunião de requisitos objetivos, sem que fosse concretizado o respectivo exame criminológico.

Aduz o apelante, em síntese, que a realização do exame se revela imperiosa no caso concreto.

Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de reforma do julgado, mas entendo que não é este o deslinde que deve ser efetivado no caso concreto..

In casu, verifico que o agravado cumpriu realmente os requisitos objetivos para progressão de regime, e, no que se refere a aplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 – cujo conteúdo determina a materialização invariável do exame criminológico, perfilho do entendimento de que a sobredita norma, ligada diretamente a execução da pena, possui natureza material e portanto é inaplicável a fatos pretéritos, ressalvada a hipótese de panorama mais benéfico ao apenado.

Trata-se, portanto, de irretroatividade de lei que piora a situação do apenado no caso concreto.

O Direito Penal orienta-se pelos princípios da irretroatividade, da legalidade e da anterioridade, e a norma penal deve ser anterior, não retroagindo a fatos pretéritos, repita-se, salvo se benéfica ao acusado.

O exame, portanto, não se revela obrigatório ou imprescindível na hipótese encaminhada a julgamento.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM.
DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA.
VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido.
(RHC 221271 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-05-2023 - grifos acrescidos).

E como lecionado por Alexis Couto de Brito, citado pela Exma Srª Ministra Daniela Teixeira, quando do julgamento do HC n. 939452, junto ao Colendo STJ:

[...]. Sempre que a lei voltada à execução penal contiver normativas sancionadoras (novas infrações, novas sanções, pressupostos para liberdade etc.), deverá prevalecer a natureza penal dos princípios e não poderá retroagir exceto para beneficiar o condenado [...]

(BRITO, Alexis Couto de. Execução penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2019, e-book, p. 69).

É também o entendimento já manifestado neste Órgão Fracionário.

Ademais, como afirmado pelo Juízo, com a pertinência que se requer,
“
Admitir a exigência do exame criminológico importa no agravamento do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF nº 347/DF, no bojo da qual foi reconhecida a violação massiva de direitos fundamentais do sistema prisional brasileiro em virtude, essencialmente, da superlotação carcerária”.

Ainda: “O reeducando goza do benefício da saída temporária desde agosto de 2024, além de trabalhar externamente conforme constam nas planilhas de trabalho juntadas nos autos (evento 260) e já ter realizado exame criminológico em maio de 2024.

Durante esses períodos, em que esteve com uma vigilância menor por parte do Estado, não cometeu novo crime ou outra falta grave, o que demonstra o seu compromisso e responsabilidade em cumprir corretamente a sua pena, não sendo razoável ou proporcional a determinação do exame criminológico para verificar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão de regime”.

A gravidade do crime já foi considerada no quantum da pena aplicada, a progressão de regime decorre de cadenciada ressocialização alcançada também em razão do cumprimento de pena efetivado até aqui.

Desta forma, despiciendas outras considerações, tendo em vista tratar-se de execução de pena de delito praticado antes da vigência da Lei n.
14.843/2024;
que foram reunidos os requisitos objetivo
s
para progressão
,
e que não se revela obrigatório ou imprescindível a realização do c
riminológico,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.